Tribunal: TJSP
Processo: 1000261-97.2018.8.26.0589
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Anulatória de ato jurídico – Arrematação de imóvel (dois lotes de terreno nos 68 e 69 em ação de execução de título extrajudicial) - Preclusão temporal, consumativa e decadência – Reconhecimento - Matéria objeto de embargos à execução já julgado – Devedoras autoras já citadas na ação de execução – Incidência da regra do artigo 738 do CPC/73 e artigos 507 e 508 do CPC/2015 - Extinção da

Ementa:
Anulatória de ato jurídico – Arrematação de imóvel (dois lotes de terreno nos 68 e 69 em ação de execução de título extrajudicial) - Preclusão temporal, consumativa e decadência – Reconhecimento - Matéria objeto de embargos à execução já julgado – Devedoras autoras já citadas na ação de execução – Incidência da regra do artigo 738 do CPC/73 e artigos 507 e 508 do CPC/2015 - Extinção da execução pelo pagamento, com expedição da carta de arrematação e imissão na posse – Artigo 794, I, do CPC/73 – Processo de execução extinto – Regra de observância do conteúdo e finalidade da sentença - Pronunciamento que encerra o processo de execução, a permitir afirmar de sua eficácia executiva - Artigo 515 do CPC - Efeitos da sentença de extinção que não se acham vinculados à continuidade da movimentação processual a partir de requerimentos e práticas procedimentais posteriores, inclusive comunicação de cessão de crédito - Ausência de confusão entre cessão de crédito (artigo 286 do Código Civil) com a sucessão processual (artigo 108 e 109 do CPC) e ausência de oposição pelo cedente e cessionário, apesar de intimados – Embargos à execução - Valor da arrematação – Preço vil – Questão preclusa e ausência de vício ou defeito no procedimento – Ausência de impugnação tempestiva – Artigo 507 do CPC - Laudo de avaliação homologado e arrematação realizada por valor equivalente à 61,7% do valor da avaliação - Artigo 694, V do CPC/73 e 891, § único do CPC/15 – Suspensão do curso da ação – Falecimento da parte/representante – Ausência de prejudicialidade na prática de atos de execução - Arrematação já ocorrida e sentença de extinção da execução já transitada em julgado - Impenhorabilidade de imóvel - Bem de família – Imóvel residencial que não alcança os lotes de terreno objeto de constrição e arrematação (lotes nos 68 e 69) o imóvel onde construído a residência referida (lotes nos 70 e 71) - Não violação do direito à moradia - Fusão de imóveis não comprovada com registro no CRI - Inexistência de um único imóvel abrangendo os 4 lotes de terreno – Prova da efetiva utilização dos lotes de terreno constritos e vendidos judicialmente como moradia – Ausência - Ônus da prova de fato constitutivo de direito - CPC artigo 373, I, do CPC - Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000261-
97.2018.8.26.0589, da Comarca de São Simão, em que são apelantes MARIA ELI
PAOLINI (JUSTIÇA GRATUITA) e CAROLINA PAOLINI, é apelado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E
CARLOS ALBERTO LOPES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000261-97.2018.8.26.0589 - São Simão - VOTO No 37160 2/6
Apelação n. 1000261-97.2018.8.26.0589
Apelante
Maria Eli Paolini (Justiça Gratuita) e Carolina Paolini
Apelado
Banco do Brasill S/A
Comarca
São Simão Vara Única
Voto n. 37160
Anulatória de ato jurídico Arrematação de imóvel (dois lotes de
terreno nos 68 e 69 em ação de execução de título extrajudicial) -
Preclusão temporal, consumativa e decadência Reconhecimento
- Matéria objeto de embargos à execução já julgado Devedoras
autoras já citadas na ação de execução Incidência da regra do
artigo 738 do CPC/73 e artigos 507 e 508 do CPC/2015 - Extinção
da execução pelo pagamento, com expedição da carta de
arrematação e imissão na posse Artigo 794, I, do CPC/73
Processo de execução extinto Regra de observância do conteúdo
e finalidade da sentença - Pronunciamento que encerra o processo
de execução, a permitir afirmar de sua eficácia executiva - Artigo
515 do CPC - Efeitos da sentença de extinção que não se acham
vinculados à continuidade da movimentação processual a partir de
requerimentos e práticas procedimentais posteriores, inclusive
comunicação de cessão de crédito - Ausência de confusão entre
cessão de crédito (artigo 286 do Código Civil) com a sucessão
processual (artigo 108 e 109 do CPC) e ausência de oposição pelo
cedente e cessionário, apesar de intimados Embargos à execução
- Valor da arrematação Preço vil Questão preclusa e ausência
de vício ou defeito no procedimento Ausência de impugnação
tempestiva
Artigo 507 do CPC - Laudo de avaliação
homologado e arrematação realizada por valor equivalente à
61,7% do valor da avaliação - Artigo 694, V do CPC/73 e 891, §
único do CPC/15 Suspensão do curso da ação Falecimento da
parte/representante Ausência de prejudicialidade na prática de
atos de execução - Arrematação já ocorrida e sentença de extinção
da execução já transitada em julgado - Impenhorabilidade de
imóvel - Bem de família Imóvel residencial que não alcança os
lotes de terreno objeto de constrição e arrematação (lotes nos 68 e
69) o imóvel onde construído a residência referida (lotes nos 70 e
71) - Não violação do direito à moradia - Fusão de imóveis não
comprovada com registro no CRI - Inexistência de um único
imóvel abrangendo os 4 lotes de terreno Prova da efetiva
utilização dos lotes de terreno constritos e vendidos judicialmente
como moradia Ausência - Ônus da prova de fato constitutivo de
direito - CPC artigo 373, I, do CPC - Sentença mantida RITJ/SP,
artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.
Vistos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000261-97.2018.8.26.0589 - São Simão - VOTO No 37160 3/6
A r. sentença de fls. 441/448 julgou improcedente a ação
anulatória, condenadas as autoras no pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma dos
artigos 82, §2o, e 85, § 2o, do CPC, observada a AJG (art. 98, §3o, do CPC).
Apelam as autoras buscando a reversão do julgado com o
acolhimento de sua pretensão, como formulada na petição inicial, anulada a arrematação
com o prosseguimento da execução, por não ocorrida a preclusão ou decadência relativa à
discussão dos vícios inerentes à arrematação, não extinta a execução, não aperfeiçoado o
ato, desviado o valor de avaliação do imóvel arrematado, o que permitiu a venda por preço
vil, bem como não ocorrida a suspensão do curso da ação de execução pelo falecimento da
parte e não provada a cessão de crédito objeto da pretensão executória (fls. 450/463).
Processado e respondido o recurso (fls. 466/478), vieram os
autos ao Tribunal e após a esta Câmara.
É o relatório.
Sem razão o apelo.
É fato a arrematação de dois imóveis (lotes de terreno nos 68
e
69)
nos autos da ação de execução de título extrajudicial (p. no
0003764-08.2002.8.26.0589), com a expedição da carta de arrematação e com imissão na
posse, sendo também fato que essa ação de execução foi extinta por sentença datada de 30
de outubro de 2009, com fundamento no art. 794, I, do CPC/73, pelo pagamento do débito
mediante arrematação de bens constridos, já ocorrido o trânsito em julgado (vide fls. 269 e
271), com a observação de que as apelantes foram citadas na referida ação de execução em
20 de fevereiro de 2003 (fls. 205), tendo elas proposta a presente ação anulatória em 2009.
Por isso, considerados os fatos da causa, pedido e causa de
pedir, adequada a r. sentença de Primeiro Grau a impor sua mantença.
Extinta a ação de execução por sentença datada de 30 de
outubro de 2009, com fundamento no art. 794, I, do CPC/73, sendo a sentença o
pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à
fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução (CPC artigo 203 §
1o), observado o seu conteúdo e sua finalidade, no caso, isso quer dizer, por se tratar de
execução, ser a sentença o próprio pronunciamento que encerra o processo de execução, a
permitir afirmar de sua eficácia executiva (artigo 515 do CPC).
Desse modo, como os efeitos da sentença de extinção não se
acham vinculados a continuidade da movimentação processual a partir de requerimentos e
práticas procedimentais posteriores, até ulterior arquivamento dos autos, anotado não se
poder confundir cessão de crédito (artigo 286 do Código Civil) com a sucessão processual
(artigo 108 e 109 do CPC), o que significa ausente o vício ou desvio alegado pelas
apelantes.
Como consta da r. sentença, quanto a essa questão, “...Por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000261-97.2018.8.26.0589 - São Simão - VOTO No 37160 4/6
fim, a alegação de que a cessão não seria suficientemente demonstrada pelos documentos
de f. 276/277 não prospera, vez que indicam de maneira clara o nome do devedor e o
contrato executado no processo, conforme correspondência com o de f. 17. Convém
ressaltar que o documento de f. 277 ainda faz alusão ao instrumento particular registrado
em cartório extrajudicial, cumprindo, em princípio, as exigências legais. A comunicação
da cessão nos autos não se confunde com o ato de cessão de crédito em si, logo não há
maiores formalidades para a comunicação e substituição processual da parte nos autos,
observando-se que de toda aquela alteração as autoras, cedente e cessionário foram
intimados e não se opuseram. Sem prejuízo de todo o exposto, reforça-se a improcedência
dos pedidos das autoras em decorrência da decadência para verem anulado o auto de
arrematação. Apesar da indicação do termo inicial que a parte entende devido, a Corte
Especial do Superior Tribunal de Justiça já se manifestou quanto ao termo inicial do
prazo para anulação do auto de arrematação: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃOANULATÓRIA
DE
ARREMATAÇÃO.
PRAZO
DECADENCIAL. TERMO INICIAL. DATA DA EXPEDIÇÃO DA CARTA DE
ARREMATAÇÃO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É firme a
jurisprudência desta Corte no sentido de que a arrematação pode ser impugnada nos
próprios autos da execução, mediante petição do interessado, ou invalidada, de ofício,
caso haja nulidade, sendo certo que, após expedida a respectiva carta, a sua
desconstituição deve ser pleiteada na via própria, isto é, por meio de açãoanulatória.2. Se
a ação anulatória só tem cabimento após expedida a carta de arrematação, o termo inicial
para a contagem do prazo decadencial para a propositura desse tipo de demanda deve ser
a data de expedição da carta. 3. Embargos de divergência não providos.(STJ - Corte
Especial, EREsp1655729/PR EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL2015/0142017-2, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Data
julgamento:21/02/2018, DJe 28/02/2018). Nos termos acima, considerando que I) a
arrematação, independentemente de posterior alteração ou nova expedição de documento,
restou perfeita e acabada por meio do auto de f. 260 (arts. 694 do CPC/73 e 903 do
CPC/2015), vez que este era o ato em si a ser realizado; II) bem como que houve a
imissão na posse, conforme certidão com fé pública e sem provas em sentido contrário de
f. 255; III) assim como que já até mesmo decretada a quitação do débito exequendo por
meio de sentença transitada em julgado (f. 269 e 271),constato que já decorrido o prazo
previsto no art. 178 do CC para se requerer a anulação do ato. Para os fins do art. 489,
§1°, IV, do Código de Processo Civil de 2015, não há outros argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, e que não
tenham sido considerados e devidamente valorados. Segundo a doutrina especializada,
produzida sob a égide da Lei n.o13.105/2015, há duas técnicas distintas de fundamentação
das decisões judiciais: exauriente e suficiente. Na fundamentação exauriente o juiz é
obrigado a enfrentar todas as alegações das partes, enquanto na fundamentação
suficiente basta que enfrente e decida todas as causas de pedir do autor e todos os
fundamentos de defesa do réu. Como cada causa de pedir e cada fundamento de defesa
podem ser baseados em várias alegações, na fundamentação suficiente o juiz não é
obrigado a enfrentar todas elas, desde que justifique o acolhimento ou a rejeição da causa
de pedir ou do fundamento de defesa. O direito brasileiro adota a técnica da
fundamentação suficiente, uma vez que o próprio art. 489 prevê, no § 3o, que a decisão
judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em
conformidade com o princípio da boa-fé. Nesse sentido a tranquila jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, reafirmada após a vigência da Lei n.o 13.105/2015:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000261-97.2018.8.26.0589 - São Simão - VOTO No 37160 5/6
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DESEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os
embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no
julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida. 3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência
entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base
em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre
Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de
pessoas distintas. 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art.1.022 do Código de Processo
Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.(STJ, EDcl no MS
21.315/DF, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)”.
Em acréscimo, como consta da r. sentença: “...cabia às
executadas, ora autoras, apresentar embargos de devedor/à execução no prazo legal para
discutirem o débito e a eventual incidência dos juros e correção monetária e demais
encargos que entendiam indevidos (art. 736 do CPC/73). Sem prejuízo, os embargos à
arrematação foram apresentados como embargos do devedor e, como se constata a partir
de f. 284, não há qualquer discussão quanto ao valor do débito, termo inicial dos
encargos, juros e demais matérias. Registra-se ainda que os embargos já foram julgados,
conforme f. 366/369. Deste modo, considerando a citação válida, que esta matéria
apresentada nestes autos se confunde, em realidade, com a defesa típica de embargos do
devedor/à execução, bem como o julgamento de mérito dos embargos, constato que a
matéria ora alegada não prospera, pois já preclusa (art. 738 do CPC/73), observando-se
ainda os arts. 507 e 508 do CPC/2015”.
De outra parte, também como consta da r. sentença, “...Em
continuação, a parte autora alega que o preço da arrematação teria sido realizado por
valor vil. Em que pese a alegação, verifico que, neste ponto, já implementada a preclusão
para a alegação. As partes foram intimadas de toda a movimentação processual, ao
menos desde junho/2004 (f. 42), assim como foram intimadas do laudo de avaliação, que
avaliou os bens em R$ 13.000,00 e R$ 52.000,00 (f. 50), laudo que foi, inclusive,
homologado por decisão irrecorrida (f. 51
datada de 21/06/2005).Deste modo,
considerando que a arrematação ocorreu pelo valor de R$40.102,90 (f. 56 21/02/2006),
não há que se falar em valor vil, nem mesmo em arrematação pelo valor de 10% do
imóvel, pois a sua avaliação ocorreu de maneira regular e de modo a permitir o
contraditório nos autos. O valor obtido com a venda do imóvel, nos termos acima, é
equivalente a 61,7% do valor da avaliação, respeitando-se, assim, o entendimento
jurisprudencial da época e a legislação cabível (art. 694, V do CPC/73 e 891,parágrafo
único do CPC/15). Pelo exposto, considerando que não houve impugnação tempestiva

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000261-97.2018.8.26.0589 - São Simão - VOTO No 37160 6/6
apresentada pela parte (f. 51) ao valor da avaliação dos imóveis, a matéria resta preclusa
(art. 507 do CPC)”.
E mais, “Em relação a eventual necessidade de suspensão do
processo em decorrência do falecimento da parte/representante, a arrematação restou
implementada em 2008 (f. 260)e o trânsito em julgado da sentença em 2009 (f. 271) e os
fatos narrados em relação ao terceiro ocorreram posteriormente a esta data. Assim,
eventual questão que envolva a eventual inadequação do andamento do processo, se o
caso, não merece ser acolhida nestes autos, inclusive pelo fato de que já transitada em
julgado a sentença que extinguiu a execução, observando-se que a matéria até mesmo
ultrapassa os limites de eventual anulação do auto de arrematação, vez que esta ação não
é suficiente para afastar a coisa julgada, ante a existência de rito próprio (art. 966 do
CPC/2015) e requisitos próprios para a alegação”.
Em acréscimo, quanto à impenhorabilidade do bem de
família, da mesma forma, sem razão as apelantes, por não alcançarem os lotes de terreno
objeto de constrição e arrematação (lotes nos 68 e 69) o imóvel onde construído a
residência referida (lotes nos 70 e 71) o que significa não violado o direito à moradia, até
porque, não ocorrida fusão desses imóveis, inexistente o respectivo registrado no CRI, e
por decorrência a existência de um único imóvel abrangendo os 4 lotes de terreno, sendo
que, individualizados os lotes de terreno conforme matrículas constantes dos autos, legal e
possível tanto a constrição como a venda judicial como se deu.
Aliás, de rigor se observar que também as apelantes não
demonstraram e comprovaram a efetiva utilização dos lotes de terreno constritos e
vendidos judicialmente como moradia, pelo que, observadas as regras de interpretação
restritiva relativa à impenhorabilidade, não superado pelas apelantes o ônus da prova de
fato constitutivo de direito (CPC artigo 373, I, do CPC), sem justa causa também por isso a
pretensão.
Por conta disso, fica mantida a r. sentença de Primeiro Grau,
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui adotados como razão de decidir
(RITJ/SP artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, art. 23).
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator